Tribunal: TJSP
Processo: 2172115-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ITBI - Pretendida suspensão do feito - Impossibilidade - Depósito judicial realizado em sede de ação declaratória - Atendimento do disposto no art. 151, II, do CTN - Execução fiscal ajuizada após a ação ordinária no bojo da qual se efetivou a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Caso de extinção da execução fiscal - Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ITBI - Pretendida suspensão do feito - Impossibilidade - Depósito judicial realizado em sede de ação declaratória - Atendimento do disposto no art. 151, II, do CTN - Execução fiscal ajuizada após a ação ordinária no bojo da qual se efetivou a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Caso de extinção da execução fiscal - Precedentes do STJ - Exceção acolhida - Honorários advocatícios fixados em nas alíquotas mínimas de cada faixa sobre o valor da causa atualizado (R$ 1.159.287,58 em junho de 2019), nos termos dos §§ 2o, 3o e 5o, todos do art. 85 do CPC - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2172115-95.2020.8.26.0000, da Comarca de
Louveira, em que é agravante LPP III EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172115-95.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37480
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2172115-95.2020.8.26.0000
COMARCA: LOUVEIRA
AGRAVANTE: LPP III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ITBI -
Pretendida suspensão do feito - Impossibilidade - Depósito
judicial realizado em sede de ação declaratória - Atendimento
do disposto no art. 151, II, do CTN - Execução fiscal ajuizada
após a ação ordinária no bojo da qual se efetivou a hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Caso de
extinção da execução fiscal - Precedentes do STJ - Exceção
acolhida - Honorários advocatícios fixados em nas alíquotas
mínimas de cada faixa sobre o valor da causa atualizado (R$
1.159.287,58 em junho de 2019), nos termos dos §§ 2o, 3o e 5o,
todos do art. 85 do CPC - Decisão reformada - Recurso
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LPP
III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em face de MUNICÍPIO DE
LOUVEIRA, insurgindo-se contra a decisão de fls. 342/343, proferida pela
MM. Juíza Camila Corbucci Monti Manzano, que determinou a
suspensão da execução fiscal, em razão da existência de depósito
integral do débito nos autos da ação declaratória no
1000554-82.2018.8.26.0681 até seu trânsito em julgado.
Sustenta a agravante que a execução fiscal deve
ser extinta e não suspensa, uma vez que a exigibilidade do débito
cobrado encontrava-se suspensa em virtude dos depósitos judiciais
efetuados nos autos da Ação Declaratória no 1000554-82.2018.8.26.0681,
nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.
O agravo foi processado com o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172115-95.2020.8.26.0000
3
tutela recursal pleiteada (fls. 459/460).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 14/19), com
contraminuta às fls. 464/474.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
O depósito judicial realizado em ação judicial
proposta pelo contribuinte, de fato, suspende a exigibilidade do crédito
tributário, inviabilizando qualquer processo de cobrança, consoante
dicção que se abstrai dos termos do art. 151, II, do CTN.
Isto
porque,
caso
a
Fazenda
Pública
seja
consagrada vencedora na demanda, confirmando a legalidade do
lançamento, o valor depositado se converterá em renda em seu favor,
tornando inútil a execução fiscal.
De forma que a extinção da execução fiscal é
medida de rigor, conforme entendimento firmado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.140.956/SP, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, cuja ementa segue transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC.
AÇÃO
ANTIEXACIONAL
ANTERIOR
À
EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172115-95.2020.8.26.0000
4
TRIBUTÁRIO
(ART.
151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO
AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. 1. O depósito do
montante integral do débito, nos termos do artigo
151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do
crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública. (...)
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela
realização
do
depósito
integral
do
crédito
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer
no de ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à
execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir
o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento
da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá
ser extinta. (...) (REsp 1140956/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira
Seção,
julgado
em
24/11/2010,
DJe
03/12/2010).
No caso em tela, observa-se que a ação
declaratória foi proposta em 12/04/2018 e que o depósito do montante
integral do débito objeto de cobrança foi realizado em 30/04/2018 (fls.
354/355), ao passo que a presente execução fiscal foi ajuizada em
04/06/2019.
Senão por isso, verifica-se que a sentença que julgou
improcedente a ação declaratória determinou a liberação do depósito
integral em favor da autora somente após o trânsito em julgado,
inexistente até o presente momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172115-95.2020.8.26.0000
5
De rigor, portanto, o acolhimento da exceção de
pré-executividade para extinguir a execução fiscal, ficando condenada
a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, fixados nas alíquotas mínimas de cada
faixa sobre o valor da causa atualizado (R$ 1.159.287,58 em junho de
2019), nos termos dos §§ 2o, 3o e 5o, todos do art. 85 do CPC.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)